Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES - CPF: 007.973.331-00 (AGRAVANTE), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUÍZO 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE.

Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005920-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES,
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
e
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUE
S, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de Embargos à Execução no. 1002992-06.2020.8.11.0010, que indeferiu o pleito de suspensão da Ação de Execução manejada pelo
BANCO DO BRASL S/A
.

Em suas razões recursais coligidas no Id 82755984, os agravantes argumentam que o débito exequendo, que dá amparo à execução foi contraído para ser empregado nas atividades da empresa GRUPO BASSNUF RODRIGUES, que teve deferida a recuperação judicial nos autos de no. 1000770-02.2019.811.0010, junto à 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, cujo feito está aguardando a realização de Assembleia Geral de Credores.

Discorrem que o crédito ora exequendo, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, foi incluído na naquela, sujeitando-se aos efeitos do processo recuperacional,
“de tal modo que, não pode prosperar quaisquer atos expropriatórios em face dos executados”
(sic).

Ressaltam que há equívoco na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, ao entendimento de que
“a ação intentada deve ser suspensa, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas”
, haja vista a novação do crédito por meio da recuperação judicial do Grupo em que os agravantes são sócios.

Afirmam que
“frente a concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação de execução, cabendo o Banco Agravado receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica caso o plano seja descumprido pela Recuperanda (Lei no 11.101/05, art. 62)”
(sic).

Acrescentam que
“conforme decisão da impugnação de no 1001877-81.2019.8.11.0010 (DOC. 08), apresentado pelo Banco Agravado em face da Recuperação Judicial do Grupo Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA, restou comprovado de que o Banco do Brasil S/A não possui NENHUM crédito com natureza extraconcursal”
(sic).

Anotam que
“a Ação de Execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelos sócios Agravantes deverão ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assim, suspendendo os presente Embargos, juntamente com o feito executivo, com fulcro no art. 922 do CPC/2015, sendo posteriormente extinta com base no inciso IV, do art. 485 do CPC e no art. 59 da Lei 11.101/2005, pois, restou demonstrado que o crédito aqui executado é de responsabilidade do GRUPO BASSNUF RODRIGUES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, dívida que deverá ser paga, nos termos apostos no plano de recuperação judicial apresentado e aderido pelo Banco Agravado, além do que, o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior, qual seja, a própria recuperação judicial da devedora principal”
(sic).

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, ratificando os termos da tutela antecipatória.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 82999465).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 82755986 a 82755997).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 22/04/2021, conforme decisão de Id 84148971.

Em contraminuta, a instituição agravada sustenta inicialmente que a execução em trâmite na origem está lastreada na Cédula Rural Pignoratícia firmada com a pessoa física de Eury Henrique Reis Rodrigues, devidamente avalizada por Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, em que se opuseram por meio de Embargos à Execução, alegando, dentre outros pontos, que parte do débito encontrava-se sendo discutida uma ação de recuperação judicial, da empresa do qual são sócios-proprietários, cuja submissão aos efeitos da ação recuperacional foi afastada pelo Juízo
a quo
, o qual entende não carecer de quaisquer ilegalidades.

Quanto ao ponto, defende que o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que
“os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência”
, de modo que
“para a suspensão requerida seria necessário, in casu, a comprovação de que os sócios fazem parte do polo recuperando da ação de recuperação judicial, ou que, seus bens foram considerados essenciais ao prosseguimento da empresa”
(sic), o que não ficou demonstrado. Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento deste recurso (Id 91300480).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

É que, compulsando os autos de origem (Embargos à Execução no. 1002992-06.2020.8.11.0010), verifico que,
recentemente
(
25/10/2021
), foi prolatada, pelo Juízo
a quo
, sentença extinguindo o feito com resolução do mérito.

Transcrevo o teor da sentença no ponto de interesse:

“(...) O título executivo em que se funda a execução embargada é uma Cédula de Crédito Bancário contratada pelo embargante Eury Henrique Rodrigues e garantida por aval pelos embargantes Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues.

Ocorre que o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo o embargante Eury Henrique realizado a contratação em nome próprio.

Além disso, não resta comprovado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – DÍVIDA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – TÍTULOS EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE POR SÓCIO, ENQUANTO PESSOA FÍSICA – DÍVIDA PARTICULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. (TJMT - N.U 0033246-32.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2013, Publicado no DJE 18/09/2013).

Ainda, assim, destaco que o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não extingue a execução instaurada contra si e os respectivos devedores solidários, provocando apenas a suspensão do processo e apenas com relação à devedora principal, nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/05.

No mais, as obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas e não são atingidas pela recuperação judicial. De modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.

Acerca da questão é importante destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Representativo de Controvérsia, pacificou o entendimento, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT,49, §1o,52, INCISO III, E 59, CAPUT, DALEIN. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.49, §1o, todos da Lein.11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,DJe02/02/2015).

Desta forma, é possível o trâmite regular da demanda executiva em desfavor do devedor solidário e coobrigado.

Além disso, mesmo ocorrendo a habilitação do crédito na ação de recuperação judicial, não se pode olvidar que aludida novação da dívida restringe-se à empresa recuperanda, não se confundindo com a figura de seu sócio ou coobrigado, de modo que não poderiam os executados/embargantes pleitear direito alheio como próprio, o que se justiça o prosseguimento do feito executivo em face do sócio e garantidor avalista.

Igualmente, é neste sentido do enunciado da Súmula 581, do STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Portanto, não resta demonstrada a submissão da dívida à recuperação judicial do grupo Bassnuf e, mesmo que assim não fosse, é plenamente possível o ajuizamento ou prosseguimento de execuções contra os sócios devedores solidários ou coobrigados, de sorte que não há empecilho para a continuidade da execução apensa.

Ante ao exposto,
julgo improcedentes os embargos à execução
opostos e
declaro-os extinto com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
os embargantes ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Havendo trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos da execução apensa.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 25 de outubro de 2021.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”
– Id 68584664, autos de 1o grau (com destaques no original).

Como cediço, o julgamento da ação de origem acarreta a perda de objeto do presente recurso, porquanto a jurisdição foi prestada de forma definitiva.

De tal sorte, tornam-se os agravantes carentes do presente recurso, em sua modalidade
interesse de agir
, particularmente pela falta de necessidade de intervenção Colegiada, em virtude da perda de objeto (causa de pedir e pedido) da pretensão recursal (art. 1.016, III, do CPC/15), pela inutilidade de satisfazer seu escopo, sobretudo considerando que a pretensão dos recorrentes no presente instrumento limitava-se justamente à alteração do resultado provisório em sede de tutela de urgência, correspondente à atribuição do efeito suspensivo à execução ajuizada em desfavor dos mesmos, com supedâneo no art. 919, §1o do CPC/15, e que restou indeferido pelo Juízo
a quo
.

Aliás, o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

4. Ademais,
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.

5. Embargos de divergência não providos.”
(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMEN
TO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIENTE SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE O INCIDENTE – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJU
DICADO.

Se depois de interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado pelo mérito, evidencia-se a falta de interesse recursal do agravante. Prejudicado o exame do mérito do recurso, em razão da perda de objeto. Perda superveniente do objeto configurada.
Pressuposto recursal intrínseco ausente.”
(N.U 1011921-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento.”
(N.U 1000700-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta prejudicialidade (art. 932, III, do CPC/15).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021